Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702779-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DESPACHO ID 77730701. O exame do pedido de devolução das custas processuais deverá ser dirigido ao Senhor Corregedor de Justiça, em procedimento próprio, observado o que dispõe o Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, art. 195. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.